Tribunal: CARF
Processo: 10120.904287/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904287/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.185 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNIDROGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição quinquenal do direito à restituição de
indébito tributário, decorrente de tributo sujeito a lançamento por
homologação, cujo pedido foi protocolado depois da data de 8 de junho de
2005, é feita a partir da data de extinção do respectivo crédito tributário pelo
pagamento. A tese dos "cinco mais cinco" somente se aplica aos pedidos
protocolados até a data de 8 de junho de 2005.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso normal do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904287/2009-82
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante por não ter sido confirmada a existência do crédito apontado na declaração de
compensação.
Por economia processual e por sintetizar com clareza a realidade dos fatos,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado. pois o DARF a seguir
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
(...)
Diante da inexistência do crédito. NAO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
1. com base na disposição do art. 80 da Lei n° 9.718 de 27/11/1998, a alíquota da Cofins
foi majorada de 2% para 3%, sendo que essa majoração não é considerada
inconstitucional, em vista da modificação trazida pela Lei Complementar n° 70/91, além
disso, também criou mecanismo complexo em que há possibilidade da compensação de
até 1/3 (um terço) da Cofins efetivamente paga com a CSLL e, ainda, que a CSLL
devida em cada período de apuração trimestral ou anual pode ser compensada com até
1/3 (um terço) da Cofins efetivamente paga. Essa compensação é admitida apenas para
Cofins correspondente ao período de apuração da CSLL, sendo aquela limitada ao valor
desta;
2. essa compensação, no caso de pessoa jurídica tributada pelo regime de lucro real
anual, pode ser realizada com a CSLL definida nos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430/96.
Entretanto, depois de ser ela compensada, não é lícito o contribuinte pedir restituição ou
utilizar o saldo de Cofins ou CSLL para compensá-lo com o devido em períodos de
apuração subseqüentes;
3. o mecanismo da compensação instituído pelo art. 80 da Lei n° 9718, de 27/11/1998
não pode ser confundido com aquele previsto no art. 174 do CTN, na Lei n° 8.383/91,
no art. 1009 do Código Civil etc, por ser causa de extinção de obrigações recíprocas. Na
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

"compensação" prevista na mencionada lei não há créditos opostos a serem
compensados, somente o Fisco tem crédito contra o sujeito passivo, assim sendo, não
ocorre verdadeira compensação, mas uma possibilidade de dedução. Por tal razão, nos
termos da Lei n° 9.430/96, não é possível fazer a aludida "compensação" com outros
tríbutos federais, o que acontece, tão somente, na forma da Lei n° 9.718/98;
4. O benefício da possibilidade de dedução concedido pelo legislador e que se pretende
revogar desde a MP 1.858-11 de 26/1 0/1999 até a MP 2.158-35 de 24/08/2001, até hoje
não foi convertido em Lei, cuja eficácia sucumbiu ao efeito revogatório das normas
reguladoras da matéria editadas posteriormente, bem assim por perda de objeto;
5. a aplicação do art. 80 da Lei n° 9.718/98 enseja ao contribuinte que aufere lucro no
período, uma carga tributária reduzida em face da possibilidade da compensação de
parcela da Cofins com a CSLL sendo que ao contrário, em tese, se teria uma menor
capacidade contributiva, porém a carga tributária seria maior pela impossibilidade de se
utilizar dedução e/ou compensação;
6. nesse raciocínio, caracteriza-se violação ao princípio da igualdade geral e tributária
(art. 50, caput e art. 150, II), urna vez que os contribuintes que não obtiveram lucro não
estão contemplados pela exigência. "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza ", sendo esse princípio é um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, conforme preconiza os artigos 30, 1 e IV e 150, n, que citou;
7. in casu, ocorre tratamento desigual, em razão de que somente os contribuintes que
apuraram lucro é que fazem jus à referida dedução e/ou compensação, contudo tal
desigualdade afronta o principio da razoabilidade, que aplicado à situação leva a
concluir que a lei beneficiou apenas àqueles que obtiveram lucro, assim denotando
injustificada discriminação entre pessoas sem que sejam utilizados critérios razoáveis e
justos;
8. há violação ao princípio insculpido no art. 194, V da CF, na medida em que os
contribuintes que se encontram em situação. equivalente devem contribuir de igual
forma para o custeio da Previdência Social, bem corno ao princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 3°), em razão de que na seara do Direito Tributário, esse
princípio é um desdobramento do princípio da igualdade, segundo se depreende da
afirmativa de Roque Antônio Carrazza, que transcreveu;
9. a contribuição Cofins, malgrado não ser entendida corno um tributo de natureza
pessoal, a ela se aplica, na condição de desdobramento do princípio da igualdade, o da
capacidade contributiva, não restando dúvidas de que foi afrontado pelo legislador ao
determinar a compensação com a CSLL, mas impedir a sua transferência para períodos
subseqüentes;
10. nossos tribunais têm pacificado o entendimento de que a inconstitucionalidade não
está no aumento da alíquota correspondente, mas sim na forma em que a dedução da
CSLL foi prevista, sendo aparente a violação ao princípio constitucional da capacidade
contributiva;
11. é admitida a compensação de 1/3 (um terço) da Cofins ou a sua dedução com a
CSLL a ser paga em períodos subseqüentes de apuração, de acordo com a lei e em
observância ao princípio da igualdade, até que seja compensado todo o valor pago
decorrente da citada majoração, enfim;
12. requer a nulidade da cobrança originária deste processo administrativo,
considerando que não auferiu lucro nem apurou contribuição social de lucro líquido -
CSLL, conforme a DIPJ apresentada em 25/0612003 (CSLL negativa) e, ainda, que
efetuou os recolhimentos da Cofins pela alíquota de 2% sobre o faturamento, por fazer
jus à igualdade de direitos e não ter corno compensar 1/3 (um terço) da Cofins com a
CSLL auferida”.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-40.683 – 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 105 a
110)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito aproveitado em declaração de compensação, não se homologa o
procedimento.
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente e/ou de proceder à declaração de compensação extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 24/12/2010 pelo recebimento do Ofício no 1277/2010/SEORT/DRF-
GOI/SRRF01/RFB/MF-GO, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia - GO, como
se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 115), a recorrente formalizou seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 116 a 118) em 25/01/2011, como se extrai chancela de recibo
aposta pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal.
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) efetuou, com base na disposição do art. 8o da Lei no 9.718, de 27/11/1998,
compensações através de Declaração de Compensação - DCOMP;
b) no primeiro momento, a não homologação em tela decorreu do fato de não
ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil o
recolhimento com as características informadas, mas vale salientar que a
empresa, no momento do recebimento da referida intimação prévia, tratou
de comparecer até a unidade da Receita Federal do Brasil afim de
demonstrar o referido pagamento, sendo que neste momento teria sido
informada de que “a empresa só teria esta possibilidade através de
manifestação de inconformidade dirigida a Delegacia de Julgamento”;
c) o relatório da Delegacia de Julgamento não julgaria o teor de suas
contestações, frisando exclusivamente que o prazo de pedir restituição de
indébito estaria extinto, restando então à empresa atentar-se ao assunto
prescrição;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

d) se mantida a “sistemática” de que os valores passíveis de ressarcimento se
findariam com o decurso de cinco anos contados da data do pagamento a
cobrança também estaria com o seu prazo decaído;
e) tem-se que as competências constante no processo “estão inseridas no
instituto da decadência, uma vez que foram ajuizadas para cobrança do
referido débito, com um lapso temporal de mais de 5 anos, após ter
ocorrido o lançamento, sendo assim, fica evidente que ocorreu a
prescrição”, tendo em conta que o art. 59, §§ 1o e 2o, da Lei no 9784/99,
descrevem que é de dez dias o prazo para interposição de recurso
administrativo, e que, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, assim
“conclui-se que mesmo o trânsito em julgado da impugnação da
interessada ter ocorrido na esfera administrativa em 27/12/2010, e que no
princípio da decadência não há interrupção do fluxo prescricional fica
claro e evidente que a referido processo está decaido nos termos da
Súmula
Vinculante
n°.
8,
onde
especifica
que
ocorre
a
prescrição/decadência para cobrança do Crédito Tributário”.
Diante de tais argumentos, “demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Preliminar de decadência
A recorrente, ao fim de sua peça recursal, defende que as competências constantes
do processo estariam submetidas ao instituto da decadência, por terem sido ajuizadas para
cobrança do débito com um lapso temporal de mais de 5 anos após ter ocorrido o lançamento.
Sustenta nesse sentido que, à vista do que consta do art. 59, §§ 1o e 2o, da Lei no
9.784/99, sendo de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, de trinta dias o
prazo máximo para decisão do recurso administrativo “conclui-se que mesmo o trânsito em
julgado da impugnação da interessada ter ocorrido na esfera administrativa em 27/12/2010”, de
forma que o referido processo está decaido nos termos da Súmula Vinculante no 8.
Não é bem assim. Discute-se nos autos do presente processo o indeferimento de
pedido de restituição por inexistência de comprovação do crédito e a correspondente não
homologação da declaração de compensação formulada pela recorrente.
Pela aplicação do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. Tendo o PER/DCOMP sido transmitido em 23/02/2006 e a decisão
administrativa proferida em 20/04/2009, não há de se falar em homologação tácita. Ademais,
dispõe o § 6o do mesmo artigo, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
A regular instauração do litígio por meio da propositura da Manifestação de
Inconformidade pela recorrente suspendeu a exigência do crédito, consoante inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional - CTN.
Assim, não há de se falar em ocorrência de decadência. Passa-se assim a análise
do mérito.
Análise do mérito
A lide se inicia a partir de Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte em face de Despacho Decisório que não confirmou a existência do crédito
informado na declaração, pois o DARF discriminado pela empresa não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal e, diante da inexistência do crédito, não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 15442.69116.230206.1.3.04-3801, de 23/02/2006 (doc. fls. 081 a
085).
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
de IRPJ relativos ao período de apuração JAN/2006, em montante de R$ 49.816,03, a partir de
créditos originários de suposto DARF com data de arrecadação de 10/11/2005, em montante de
R$ 75.114,65.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

Questionada a decisão administrativa pela instauração do litigio, sendo este
submetido à apreciação do colegiado de primeira instância, achou por bem, aquele colegiado,
manter a não homologação, nos seguintes termos (fls. 108 e ss. – grifos nossos):
“Dessa forma, uma vez não localizado o DARF origem do crédito informado na
DCOMP, fica demonstrada a inexistência do direito creditório apontado nessa
declaração, sendo correta a sua não homologação.
Por outro lado, em decorrência de pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita
Federal, conforme anotado no retro citado despacho da DRF de origem, verifica-se a
existência de DARF de recolhimento do suposto direito creditório apontado pela
contribuinte na DCOMP, mas com divergência quanto à data de arrecadação, que teria
sido em 15/03/2000, e não 10/11/2005.
Diante das constatações acima, pode-se inferir que a contribuinte pretendeu, na
realidade, utilizar em sua compensação suposto indébito tributário cujo direito de
proceder. à restituição ou compensação já estava extinto na data de transmissão da
DCOMP, pois o recolhimento fora efetuado há mais de cinco anos.
A questão do prazo conferido ao sujeito passivo para que requeira a restituição de
indébitos e proceda à declaração de compensação está uniformizada no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja vista a edição do Ato Declaratório SRF
na 96, de 26 de novembro de 1999, a cuja observância estão todos os seus servidores
obrigados:
(...)
Demais disso, a Lei Complementar Federal n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, dispõe,
no seu art. 3°, exatamente no sentido antes referido:
(...)
Assim, seja pela inexistência de direito creditório correspondente ao DARF informado
na DCOMP, seja peja extinção do prazo para repetir indébitos tributários, não é
passível de homologação a compensação indicada nestes autos”.
A recorrente questiona inicialmente o entendimento manifestado no voto condutor
da decisão recorrida de que teria prescrito o direito de pleitear a restituição/compensação do
indébito tributário que alega existir. Vejamos.
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear
restituição/compensação de indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no
566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da
ocorrência do fato gerador. A decisão foi assim ementada (os grifos são nossos):
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova,
fulminando,
de
imediato,
pretensões
deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem
as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido”.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

No caso concreto, vê-se que o DARF que teria originado o crédito tributário em
favor da recorrente foi recolhido, como assevera o acórdão recorrido, em 15/03/2000.
Assim, na data de transmissão do PER/DCOMP formalizado pela empresa, em
23/02/2006, sendo esta posterior a 08/06/2005, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, de
forma que o direito de o interessado repetir os valores reclamados já havia prescrito pelo decurso
do prazo, contado da data de extinção dos crédito tributário tidos como indevido.
A prescrição do direito de se repetir/compensar indébitos tributários está regulada
no Código Tributário Nacional - CTN, art. 165, I, c/c o art. 168, I, que assim dispõe:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (destaque nossosl)
(...)”
A tese dos “cinco mais cinco”, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em face da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 566.621 somente se
aplica para os processos protocolados até a data de 8 de junho de 2005, o que não alcança o
pedido formalizado pela recorrente em seu PER/DCOMP.
Mesmo não aplicando esse entendimento ao caso concreto, melhor sorte não
socorreria a recorrente. Como bem asseverou o voto condutor do Acórdão recorrido, este não foi
o motivo para a não homologação da compensação da recorrente pela autoridade competente
para reconhecer o direito creditório, como expressamente se extrai do acórdão recorrido (fls. 108
e ss. – grifos nossos):
“Conforme relatado, a não homologação da DCOMP em tela decorreu do fato de não
ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil o recolhimento com as
características informadas pela contribuinte naquela declaração. Como já bem
destacado no mesmo despacho da DRF de origem acima apontado, o recorrente não
alegou nem comprovou o suposto pagamento a maior ou indevido que teria efetuado, a
despeito de ter sido intimado para tanto.
Houve intimação prévia ao ato de não homologação, alertando a contribuinte sobre a
inconsistência encontrada, e orientando-a a proceder à retificação de sua DCOMP ou
a comparecer à DRF de origem com o DARF original. Não obstante, a contribuinte
não se insurge contra tal motivação em sua manifestação de inconformidade, e nem
mesmo apresenta o original ou cópia do referido recolhimento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

Dessa forma, uma vez não localizado o DARF origem do crédito informado na
DCOMP, fica demonstrada a inexistência do direito creditório apontado nessa
declaração, sendo correta a sua não homologação”.
No meu sentir, não merecem reparo o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido
em relação a esse ponto.
O Despacho Decisório está materialmente correto, pois o DARF indicado pela
empresa como originário do crédito não foi localizado.
Em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. É farta, ainda, a jurisprudência deste
Conselho no sentido de que a prova documental deve ser produzida até o momento processual da
reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Como bem ressalta a decisão de piso, mesmo intimada, a recorrente não trouxe aos
autos em qualquer momento ao longo do litígio, documentação que comprove a liquidez e
certeza do direito creditório, limitando-se a arguir questões relativas ao mérito da discussão
associada à compensação de Cofins ou sua dedução com a CSLL a ser paga.
Não se desincumbiu, dessa forma, do seu dever de trazer, no momento oportuno, os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior
e que comprovassem minimamente a existência de seu direito.
Nem mesmo em seu Recurso Voluntário trouxe aos autos quaisquer elementos de sua
escrita fiscal e contábil capazes de indicar a existência do direito ao crédito, afastando os
fundamentos que ensejaram o Despacho Decisório denegatório e sua manutenção pelo colegiado
de piso.
Também arguiu que teria comparecido à unidade da RFB após a intimação, quando
teria sido informada de uma suposta orientação do órgão a não promover a retificação, mas não
trouxe qualquer elemento que comprove a presença na unidade tratando do caso ou que permita
inferir a existência de tal orientação.
Como visto, não há qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório ou
do Acórdão recorrido. A recorrente sequer conseguiu comprovar a existência do direito ao
crédito informado na PER/DCOMP objeto do litígio materializado neste processo administrativo,
seja em Manifestação de Inconformidade ou em Recurso Voluntário, lembrando que recai sobre
ela esse ônus em pedidos de restituição/compensação.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
suscitada para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.185 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904287/2009-82

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital